Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO. GENITOR NÃO CONTRATANTE. POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, o que inclui o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica.
2. Os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino.
3. Agravo de instrumento provido.